Tribunal: CARF
Processo: 10580.725162/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725162/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JEY NOYA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia, e, no mérito, por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso, para
excluir o valor de R$ 14.000,00 da base de cálculo do lançamento tributário. Vencida a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente a Impugnação, em face do lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF dos anos calendário 2006 e 2007, decorrente da apuração de “Omissão de Rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”, conforme detalhado no
Termo de Verificação que é parte integrante do presente Auto de Infração (fls. 11/19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725162/2010-12
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725162/2010-12

O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i) Que o Recorrente é profissional de odontologia, protesista. Todavia, não tem como único
fruto de sua movimentação financeira essa atividade profissional, já que é sócio de
empresas, e recebia seus pró-labores (doc. 17 a 26, 28 a 31 e 60 a 69) e dividendos
das empresas (docs. 8A, 8B, 09 a 15 e 34 a 58). Sustenta, também, que recebera
empréstimos pessoais nestas mesmas contas (doc 2 a 7 e 32). Aduz, também, que
movimentou em suas contas valores referentes a antecipação de recursos que seriam
repassados a terceiros, profissionais protéticos prestadores de serviços;
(ii) “O Recorrente movimentou em suas contas bancárias valores decorrentes de
empréstimos recebidos de terceiros, venda de veículo, pró-labore e dividendos, além
de valores que teriam sido recebidos de clientes e parcialmente repassados a
terceirizados e que deveriam ter sido lançados à época como custos de sua atividade
no consultório”. Segue sustentando a reconstituição de sua movimentação financeira,
bem como que deva ser analisada de acordo com os demonstrativos então indicados,
“que discriminam individualmente os depósitos e suas origens, bem como os Livro
Caixa”, apresentados. Diz que os Livros Caixa não foram apresentados
anteriormente, por ter entregue sua declaração no formato simplificado.
(iii)
Após o discriminativo dos depósitos, sustenta que houve erros ao não apresentar o
livro caixa demonstrativo de sua atividade autônoma, apresentando-o neste momento
processual.
(iv) Que o ilustre auditor sequer abateu do montante movimentado os valores declarados
como rendimentos tributáveis e isentos recebidos de pessoas jurídicas e pessoas
físicas e, portanto, já tributados (docs. 27 e 70).
(v) Não há óbice para aceitação do pleito de apresentação dos Livros Caixa, bem como dos
documentos que os compõe (docs. 16 e 59 com seus anexos). Que o que ocorreu foi
um erro material na declaração.
(vi) Que não se considerou a transferência entre contas do próprio Recorrente no valor de R$
14.000,00, identificada no extrato de 06/03/2006 da conta do Unibanco, como TED
(entrada) de Jey Noya Fonseca, não restando dúvida quanto à origem do valor, que
comprovou com o extrato do Banco do Brasil (docs 1A e 1B).
(vii)
Assim, requer o “convalescimento do erro material cometido no preenchimento da
DIRPF’s originárias, para que sejam admitidos os Livros Caixas ora apresentados,
bem como os contratos de empréstimos entre pessoas físicas (...)”.
(viii) Por fim, requer a realização do prova pericial e a juntada posterior de documentos.
É o relatório.

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725162/2010-12

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto ao conhecimento dos documentos juntados apenas no Recurso Voluntário,
importante observar, incialmente, que na Impugnação o Recorrente juntou os seguintes
documentos:
Anexo I – comprovação de TED de R$ 9.555,00 remetido por José Tadeu Dantas
Gonçalves.
Anexo II – comprovação de TED de R$ 28.000,00 enviado por Álvaro F. Brandão Filho
e de R$ 18.000,00 enviado por Wanderley Miranda.
Anexos III, IV e V – comprovação de depósitos efetuados pela empresa Odonto Laser a
título de lucros distribuídos.
Anexo VI – recibos diversos e comprovantes das despesas com terceirizados
grampeados mensalmente com os valores somados a cada mês quantificados no ano de
2006.
Anexo VII – Idem ao Anexo VI, mas referente ao ano de 2007.
Já no Recurso Voluntário, além dos documentos juntados na Impugnação, bem
como outros indicados na peça recursal, foram juntados contratos de mútuos e Livro Caixa da
empresa que o Recorrente é titular.
Pela pretensão recursal, requer o Recorrente provar a existência de empréstimos,
bem como que a movimentação financeira de sua conta bancária poderia ser cotejada com esses
livros contábeis.
Embora na Impugnação tenha o Recorrente sustentado que “seria dentista
protético, mantém consultório há vários anos na cidade com razoável clientela, e, nesta
condição, como única atividade profissional, teve os rendimentos desse labor devidamente
movimentados em estabelecimentos bancários, canalizando para suas contas quantias
representativas de seu consultório, venda de bens, alguns empréstimos efetivados com amigos,
além de salários e distribuição de lucros de empresas das quais é sócio” (conforme narrado no
acórdão recorrido, fls. 410), bem como de que houvera erro de fato, tendo apresentado
declarações simplificadas, não tendo considerado as receitas e despesas profissionais em suas
declarações, requerendo que fossem considerados os custos da atividade geradora de receitas;
importante ressaltar que não se levantou nessa peça processual, qualquer tese relativa à prova da
origem dos depósitos pelos Livros Caixas da empresa que seria titular.
Não é o presente momento adequado processualmente para conhecer e enfrentar
uma nova alegação, amparada em pretensos documentos. Ora, do contrário, estar-se-ia diante de
uma supressão de instância, ante a vedação da DRJ em apreciar as alegações do
contribuinte.Havendo inovação em sede de Recurso Voluntário, impõe-se o reconhecimento da
preclusão processual.
Registro meu posicionamento pessoal de conhecer das matérias suscitadas,
mesmo que reflexamente, na Impugnação, diante do conhecido princípio do “formalismo
moderado”, aplicável no âmbito dos processos administrativos, e que autoriza a flexibilização de
certas regras, quando favorável ao contribuinte. Todavia, racionalmente é aceitável essa tese,
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725162/2010-12

quando se está diante de matérias de ordem pública (mesmo que não alegadas na Impugnação),
ou aquelas matérias de fato que foram de forma periférica suscitadas já na impugnação e
apresentada a prova da correspondente alegação.
Por isso que embora não conheça dos supostos Livros Caixas, conheço dos
documentos apresentados neste recurso, relacionados à contratos de empréstimos, já que fora
suscitada na Impugnação essa matéria fática.
Quanto ao pedido de prova pericial, também o rejeito, eis que somente em sede de
Recurso Voluntário é que a parte a requereu, de forma, a rigor, intempestiva e inapropriada, nos
termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Adentrando ao mérito, necessário se faz proceder ao seguinte recorte: o ponto
controvertido do lançamento tributário refere-se aos depósitos bancários com origem não
comprovada, conforme o Termo de Verificação de fls. 11/19.
Nesse sentido, não é matéria controvertida, necessariamente, saber a renda
efetivamente recebida pelo Recorrente nas competências de 2006 e 2007. Ou seja, que recebera
“x” de rendimento tributável e “y” de isento de determinada jurídica. Ou sua atividade como
autônomo lhe acrescera “z” de renda.
É que a motivação do lançamento são os depósitos bancários identificados em sua
conta, de origem não comprovada, sendo que, não o sendo, é imperativo legal a incidência da
presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96.
Com efeito, esta regra jurídica estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos condicionada à falta de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao
Fisco. Portanto, trata-se de uma presunção legal relativa, que transfere o ônus da prova para o
contribuinte.
Também é importante destacar o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96, que exige que os
créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos com indicação de datas e
valores coincidentes, a exata correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos
utilizados.
Delimitada a motivação do lançamento, bem como o ponto controvertido do
presente processo administrativo, passa-se a analisar se o Recorrente provou a origem dos
depósitos bancários de suas duas contas bancárias (no 260439-1, do Unibanco, e no 12.367-6, do
Banco do Brasil), dos anos de 2006 e 2007.
Sustenta o Recorrente é profissional de odontologia, protesista, bem como é sócio
de empresas, recebendo seus pró-labores (doc. 17 a 26, 28 a 31 e 60 a 69) e dividendos das
empresas (docs. 8A, 8B, 09 a 15 e 34 a 58).
Entendo que não foi provado pelo Recorrente que determinadas origens dos
depósitos sejam relacionadas a pró-labores e dividendos das empresas, na forma dos documentos
apresentados, bem como com a tabela coligida no Recurso Voluntário.
A um, porque já se manifestou pelo não conhecimento do “Livro Caixa”, que na
tese do Recorrente, em tese, retrataria essas operações. A dois, eis que para se provar de forma
idônea a origem de determinados depósitos, seria necessário, por exemplo, que fosse apresentada
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725162/2010-12

a microfilmagem dos cheques, ou a identificação das transferências eletrônicas, o que não
ocorreu no caso.
Também refuto a tese de que alguns depósitos representam empréstimos pessoais
do Recorrente (doc 2 a 7 e 32). Compulsando os mútuos juntados aos autos, depreende-se que o
Recorrente teria um ano para proceder ao pagamento desses empréstimos. Poderia o Recorrente,
para provar a operação de forma extreme de dúvidas, juntar a prova desses pagamentos aos então
mutuantes. Ademais, não há qualquer identificação desses mútuos nas DIRPF do Recorrente.
Aduz, também, que movimentou em suas contas valores referentes a antecipação
de recursos que seriam repassados a terceiros, profissionais protéticos prestadores de serviços.
Nessa senda, adiro ao entendimento do acórdão recorrido, transcrevendo suas
razões:
Quanto às justificativas trazidas à defesa, não pode ser acatada por esta julgadora a
alegação genérica de que parte dos valores levantados no lançamento representa custo
de sua atividade profissional, uma vez que terceiriza serviços de confecção de próteses e
outras especialidades dentárias. Para comprovar a sua afirmação caberia ao interessado
identificar os depósitos contestados com esse argumento, comprovar mediante
apresentação de provas hábeis e idôneas a origem dos mesmos e, ainda, demonstrar o
respectivo repasse dos custos aos profissionais terceirizados para que fossem deduzidos
dos rendimentos considerados omitidos no lançamento, o que não ocorreu no presente
caso.
(...)
Cabe esclarecer que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar não
somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se
fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às
normas de tributação específicas, conforme preceitua o art. 42, § 2o, da Lei 9.430/96,
faz-se necessário determinar, de forma inequívoca, se os valores creditados são ou não
rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível determinar a natureza dos
valores depositados, estes são simplesmente considerados receita omitida. O ônus da
prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo.
(...)
Quanto aos Anexos VI e VII (fls. 148/399), verifica-se que os documentos apresentados
consistem em recibos, notas fiscais e boletos que não trazem qualquer informação capaz
de vinculá-los, de maneira inequívoca, aos depósitos a serem justificados, não sendo
hábeis, portanto, para a finalidade pretendida. Importa ressaltar que, como já exposto
neste voto, o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96 exige que os créditos sejam analisados de
forma individualizada para efeito de determinação da receita omitida. Assim, se o
sujeito passivo pretendia contestar os valores lançados pela autoridade fiscal, deveria tê-
lo feito individualmente, mediante apresentação de provas hábeis e idôneas que
evidenciassem seus argumentos. A correlação entre os depósitos efetuados e a origem
dos recursos utilizados deveria ter sido claramente apontada em sua impugnação para
que fosse apreciada no presente julgamento, não cabendo a esta autoridade julgadora
arbitrar ou eleger os créditos a serem atrelados aos documentos anexados aos autos.
Acresço que não se está a afirmar que o Recorrente não movimentou sua conta
para o exercício de sua atividade profissional, conforme pretendeu provar com o pagamento de
contas próprias de sua clínica, bem como com recibos de profissionais terceirizados. É razoável
que tenha, de fato, arcado com essas despesas e repasses. Mas como já delimitado no introito
desse voto, é necessário provar, individualmente, a origem dos depósitos, prova essa não
construída processualmente pela parte.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725162/2010-12

Quanto à alegação de que houvera uma transferência entre contas do próprio
Recorrente no valor de R$ 14.000,00, identificada no extrato de 06/03/2006 da conta do
Unibanco, como TED (entrada), no nome do próprio Recorrente, e que comprovou com o extrato
do Banco do Brasil (docs 1A e 1B), observo que no Termo de Verificação Fiscal, de fato, há a
seguinte identificação de depósito:

Compulsando o documento 1A, juntado no recurso, observa-se um extrato da
conta do Recorrente do Banco do Brasil, em que fora sacada, no mesmo dia 6 de março, o
seguinte valor:

Já no extrato do Unibanco, consta a indicação do depósito, via TED, feito pelo
Recorrente:

Portanto, entendo que deve ser considerada a transferência entre contas de mesma
titularidade prevista no art. 42, §3o, I da Lei 9.430/96.
É que há identidade de datas entre as operações, bem como aproximação dos
valores de um saque de uma conta, e depósito na outra, feito pelo próprio Recorrente.
Assim, deve ser excluído o valor de R$ 14.000,00 da base de cálculo dos
rendimentos omitidos pelo Recorrente.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir o valor
de R$ 14.000,00 da base de cálculo do lançamento tributário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital